Tribunal: TJMT
Processo: 1020307-63.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020307-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA - CNPJ: 00.866.121/0001-10 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA
.
DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
INICIAIS.
ÔNUS DO AUTOR
.
EXTINÇÃO DEVIDA DO FEITO
.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com fundamento nos
arts
. 485, incisos IV e X, e 290 do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento definitivo da gratuidade de justiça e o consequente cancelamento da distribuição. O apelante sustenta dificuldades financeiras e a necessidade de nova oportunidade para recolher as custas, pleiteando a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça; (
ii
) estabelecer se seria necessária nova intimação ou advertência para viabilizar o recolhimento das custas, à luz dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC prevê expressamente o cancelamento da distribuição como consequência da ausência de pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias, após intimação na pessoa do advogado.

A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça foi objeto de agravo de instrumento, julgado e mantido pelo Tribunal, sendo posteriormente a parte intimada para recolher as custas, sem que o fizesse no prazo legal.

A hipótese enquadra-se na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC), não se tratando de abandono da causa, o que afasta a necessidade de intimação pessoal da parte.

A intimação realizada após o trânsito em julgado da decisão do agravo preenche a exigência do art. 317 do CPC, por configurar a oportunidade legal para sanar o vício, inexistindo obrigação de nova advertência.

A alegação de dificuldades financeiras foi devidamente analisada e rejeitada pelo juízo e pelo Tribunal, não havendo justificativa jurídica para afastar os efeitos da ausência de recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento definitivo do pedido de gratuidade de justiça e a intimação do advogado da parte, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 290, 317, 485, incisos IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1905615 SP 2020/0166574-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 04/12/2020
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais extinta com amparo nos
arts
. 485, incisos IV e X e art. 290 ambos do CPC
, ante o cancelamento da distribuição.

O
apelante
afirma que
a
presente ação foi proposta com pedido de revisão de cláusulas contratuais bancárias consideradas abusivas
.

Alega que
d
esde o início da demanda, requereu a concessão da justiça gratuita, sob alegação de não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejudicar sua subsistência e a manutenção da empresa
.

Sustenta que
t
al pedido foi indeferido em decisão datada de 04/11/2024, conforme ID 174319470
e que
interpôs Agravo de Instrumento, que tramitou sob no 1000048-85.2025.8.11.0000, tendo o Tribunal de Justiça mantido a negativa da justiça gratuita (ID 180331102)
.

A
rgumenta que
a
pós o trânsito em julgado da decisão do agravo, foi novamente intimada a recolher as custas, mas não conseguiu efetuar o pagamento em virtude da continuidade das dificuldades financeiras
.

Diz que em razão disso,
o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, incisos IV e X, e 290 do CPC, conforme sentença sob ID 213518464, cancelando inclusive a distribuição da ação.

Menciona que a
sentença violou os princípios da primazia do julgamento do mérito, instrumentalidade das formas, acesso à justiça, devido processo legal e cooperação, conforme
previstos nos artigos 4o, 6o, 317, 485 e 290 do CPC, além dos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal
.

Aduz que a
inércia da parte em pagar as custas não deve ser interpretada como desinteresse, mas sim como continuidade das dificuldades financeiras já demonstradas
.

Registra ainda que a
aplicação do artigo 290 do CPC para justificar o “cancelamento da distribuição” é inadequada, pois o processo já havia sido regularmente instaurado e tramitado, inclusive com análise recursal em segundo grau
.

Ressalta que a
medida de extinção foi desproporcional e não observou a necessidade de última advertência ou oportunidade para sanar o vício (artigo 317 do CPC).

Cita que a
extinção prematura sem nova oportunidade de regularização processual contraria a jurisprudência dominante, que exige exaurimento de todas as possibilidades antes da extinção
.

Por fim, pede a anulação da sentença e que os autos sejam remetidos ao juízo de origem para
oportunizar o recolhimento das custas iniciais em prazo razoável
.

Sem contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na correção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, ante a inércia da parte autora em recolher as custas iniciais
.

Consta nos autos que,
a
parte autora ajuizou a demanda pleiteando a gratuidade de justiça, pedido este que foi indeferido pelo juízo
de origem
.

Irresignada,
o autor
interpôs Agravo de Instrumento, ao qual este Egrégio Tribunal negou provimento, mantendo a obrigação de custeio das despesas processuais.
A
pós o retorno do Agravo, foi devidamente intimada, para promover o recolhimento das custas de ingresso, deixando transcorrer o prazo
in albis
.

O
apelante fundamenta-se nos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (artigos 4o e 6o do CPC) para sustentar que deveria ter sido intimada mais uma vez ou que a extinção foi prematura.

O art
.
290 do Código de Processo Civil é
claro
ao estabelecer a consequência jurídica para a falta de pagamento das custas iniciais:

“
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”
.

Desse modo, o
cancelamento da distribuição é a sanção específica para a ausência de preparo inicial, independentemente de o processo ter tramitado para discussão incidental sobre a própria gratuidade.

Não há que se falar em violação ao artigo 317 do CPC, que determina que o juiz conceda oportunidade para corrigir vício antes de extinguir o processo. A oportunidade foi concedida. A intimação realizada após o julgamento do Agravo de Instrumento constituiu, precisamente, a oportunidade prevista em lei para que a parte sanasse a irregularidade (ausência de pagamento).

É imperioso distinguir, outrossim, a hipótese dos autos daquela prevista no artigo 485, III, do CPC (abandono da causa). No abandono, exige-se a intimação pessoal da parte (§ 1o do art. 485). Todavia, a falta de recolhimento de custas iniciais enquadra-se na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV), combinado com a regra específica do art. 290. Para esta situação,

a intimação para recolhimento das custas deve ser feita na pessoa do advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO.

1. O propósito recursal é definir se é juridicamente viável determinar o cancelamento da distribuição antes do trânsito em julgado da decisão que indefere a gratuidade judiciária.

2. A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ).

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível o cancelamento da distribuição do feito devido ao não recolhimento das custas
judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

4. O efeito suspensivo concedido ope
judicis
perdura até deliberação em contrário do relator ou até o julgamento do recurso e não até o trânsito em julgado no órgão ad quem.

5. Apesar da agregação de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a intimação do acórdão que mantém o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária, surge para a parte a incumbência de providenciar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015. A eficácia da decisão apenas voltará a ser suspensa se atribuído efeito suspensivo a recurso especial eventualmente interposto contra o acórdão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido”.
(STJ - REsp: 1905615 SP 2020/0166574-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 04/12/2020) (grifei)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo
incólume
a sentença que determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do processo, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV, do
CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026